Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742289-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO LEANDRO MENESES DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que, intimado o Ministério Público para apresentar parecer, houve a apresentação de novas contrarrazões ao recurso (ID 53045808). Assim, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Praticado o ato processual, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator